Tribunal: TJPA
Processo: 0004406-89.2013.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004406-89.2013.8.14.0116

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA, JUSTIÇA PUBLICA

ADVOGADO DATIVO: WILSON HUIDA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1 - Cuida-se de absolvição do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fundamentada na falta de esclarecimentos sobre como ocorria a venda de drogas, nas contradições encontradas nos depoimentos dos policiais que comprometem seu valor probatório, e na falta de apreensão de objetos que possam demonstrar que vendia drogas. O Ministério Público pediu a reforma da decisão para condenar o apelado.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Existência, ou não, de provas suficientes para demonstra a autoria e a materialidade do crime.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3 – Não houve contradição entre os depoimentos colhidos em juízo, pois as testemunhas foram uníssonas em apontar como se deu a prisão do recorrente, a forma como a droga estava embalada e que seu fim era a comercialização. Outrossim, a prova testemunhal demonstrou que as pessoas entravam em contato telefônico com o recorrente para comprar drogas pelo valor unitário de

R$ 20,00 (vinte reais), esclarecendo, portanto, como o recorrido realizava seu comércio ilícito, o que torna desnecessária a apreensão de objetos para provar que o mesmo era traficante. Provadas a autoria e a materialidade do crime, a reforma do édito condenatório se impõe.

4 –
PENA APLICADA
.

Considerando que a culpabilidade do apelado merece maior reprovação porque exercia o tráfico na sua própria residência, que não há dados que permita apreciação da personalidade, antecedentes, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do delito, os considero neutros, que não foi apreendida grande quantidade de drogas, mas que a sua natureza deve militar contra o recorrido, pois trata-se de entorpecente de alto poder viciante, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pois cada um dos dois vetores desfavoráveis ao apelado exaspera sua pena em 1/6 (um sexto) da sanção mínima, equivalente a 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa. Não há atenuantes, agravantes nem pode ser reconhecida a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois a prova colhida na instrução processual demonstrou que o apelado se dedicava com habitualidade ao comércio ilícito de entorpecentes, razão pela qual a pena base se torna definitiva.

IV – DISPOSITIVO

5 - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento para condenar o recorrido ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUZA pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença que absolveu o apelado
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUZA
da prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que, ao contrário do que entendeu o juízo sentenciante, que as provas não deixam dúvidas que o apelado possuía substâncias entorpecentes guardadas na sua residência para vende-las.

Pede o provimento do apelo para ver o recorrente condenado nas penas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 23/03/2013, na Cidade de Ourilândia do Norte, policiais receberam informações anônimas que noticiava que o apelado vendia drogas em sua residência. Ato contínuo, os agentes passaram a vigiar o imóvel, ocasião em que notaram uma grande movimentação de pessoas. Em seguida, entraram na residência do recorrido, ocasião em que encontram em seu poder 02 (duas) petecas de crack e mais 20 (vinte) vinte petecas que estavam escondidas no cesto de lixo no banheiro da residência.

Encerrada a instrução processual e apresentados os memoriais finais, o recorrido foi absolvido, pois o juízo a quo entendeu que não ficou esclarecido como o este vendia drogas, há contradições nos depoimentos dos policiais que comprometem seu valor probatório, nem houve apreensão de objetos que possam demonstrar que vendia drogas.

DA REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA

O apelante sustenta que, ao contrário do que entendeu o juízo sentenciante, as provas não deixam dúvidas que o apelado possuía substâncias entorpecentes guardadas na sua residência para vende-las.

Pois bem, o juízo a quo absolveu o requerente pelos seguintes motivos: não ficou esclarecido como este vendia drogas, há contradições nos depoimentos dos policiais que comprometem seu valor probatório, nem houve apreensão de objetos que possam demonstrar que vendia drogas.

Os policiais que prenderam o recorrente prestaram os seguintes depoimentos em juízo (doc. Id nº 11207751 - Pág. )1

ALAN COSTA SOUZA
:

“Que participou das diligências constantes nos autos; Que juntamente com o investigador Altenor vinha investigando o réu por venda de drogas; Que localizaram o endereço do réu, montaram uma campana ao redor da casa dele e passaram a observa-lo; Foi constatado durante o período de observar ‘um entra e sai’ no imóvel; que promoveu o depoente a revista no réu encontrando 02 (duas) petecas de crack; que logo ao ser abordado o réu declarou que era para fins de comercialização por R 20,00 (vinte reais) a cabeça, que a esposa do réu, durante a abordagem policial, mencionava que queria ir ao banheiro que ficava fora da casa; que o policial fez a revista no banheiro e encontrou 20 (vinte) petecas de crack acondicionadas em papel; Que durante a abordagem, o telefone do réu tocou e o solicitante solicitava 02 (duas) petecas de crack; Que o réu declinou que era viciado e resolveu comercializar também.”

MARCOS ANTENOR PINTO DE LIMA
:

“Que participou da diligência; Que montaram uma campana na frente da casa do acusado e perceberam um entra e sai; fizeram uma revista no acusado e encontraram 02 (duas) petecas de crack; Queque encontrou no lixo do banheiro 20 (vinte) petecas de crack em um cesto de lixo; Que vasculhou e encontrou a droga no cesto de lixo do banheiro;”

Da leitura dos depoimentos, percebe-se que não houve qualquer contradição, pois as testemunhas foram uníssonas em apontar como se deu a prisão do recorrido, a forma como a droga estava embalada e que seu fim era a comercialização. Outrossim, as pessoas entravam em contato telefônico com o recorrido para comprar drogas pelo valor unitário de R$ 20,00 (vinte reais), esclarecendo, portanto, como o recorrente realizava seu comércio ilícito, o que torna desnecessária a apreensão de objetos para provar que o mesmo era traficante.

Como se vê, os alicerces utilizados no édito absolutório não encontram qualquer fundamento nas provas colhidas nos autos.

Portanto, provada a materialidade do crime (doc. id nº 11207741 - Pág. 3), o provimento do apelo se impõe, com a respectiva condenação do apelado.

Realiza-se a dosimetria da pena.

Considerando que a culpabilidade do apelado merece maior reprovação porque exercia o tráfico na sua própria residência, que não há dados que permita apreciação da personalidade, antecedentes, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do delito, os considero neutros, que não foi apreendida grande quantidade de drogas, mas que a sua natureza deve militar contra o recorrido, pois trata-se de entorpecente de alto poder viciante, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pois cada um dos dois vetores desfavoráveis ao apelado exaspera sua pena em 1/6 (um sexto) da sanção mínima, equivalente a 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa.

Não há atenuante, agravantes nem pode ser reconhecida a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois a prova colhida na instrução processual demonstrou que o apelado se dedicava com habitualidade ao comércio ilícito de entorpecentes, razão pela qual a pena base se torna definitiva.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao apelo ministerial para condenar o recorrido pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/09/2024